Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003147-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDIR NUNES DA SILVA - CPF: 049.673.091-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALDIR NUNES DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO PENAL – DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME SEM A UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo,
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003147-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALDIR NUNES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Parquet

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do processo de execução penal SEEU n. 0007051-68.2017.8.11.0007, deferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, contudo, sem fixação do monitoramento eletrônico como uma das condições do cumprimento de pena (id. 158593151).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta a necessidade de maior fiscalização no cumprimento de pena imposta ao agravado, alegando que o Estado não possui estabelecimento penal apropriado para o cumprimento da pena no citado regime, conforme dispõe o Código Penal, sendo necessária a monitoração eletrônica (id 158593150).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do agravo (id. 158593155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do e. Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo provimento do agravo em execução, para reformar a decisão de primeiro grau nos termos pretendidos pelo representante do
Parquet
(id. 160510688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALDIR NUNES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, sem fixação do monitoramento eletrônico como uma das condições do cumprimento de pena.

Extrai-se do caderno processual que o reeducando foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, disposto no art. 121, § 2°, inciso II e IV, do Código Penal.

Colhe-se dos autos que o reeducando progrediu de regime em 12/12/2021,
in verbis
:

“(...)

1. Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

2. Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos comprovante de endereço;

3. Repouso domiciliar noturno (20 h às 06 h), inclusive em dias de folga;

4. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

5. Comparecimento mensal para informar atividades e domicíli
o (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias);

A monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No entanto, no caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica (...).”
(Sic – id. 158593151).

Verifica-se que o reeducando não possui outras condenações penais e vem cumprindo sua sanção de forma regular, sem qualquer informação de descumprimento das condições impostas ou outros elementos que justifique a imposição do monitoramento eletrônico.

O art. 146-B da Lei de Execução Penal descreve que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar. Desse modo, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há motivo concreto que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

A afirmação genérica de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, exclusivamente, por inexistir estabelecimento penal adequado não se revela suficiente.

Deve existir maior esclarecimento sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso em apreço, não cabe a reforma da decisão impondo a obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscalização e cumprimento da pena no regime semiaberto, porquanto inexistem notícias de descumprimento de qualquer obrigação por parte do reeducando.

Nesse sentido, o e. TJMT, assim decidiu:

“(...)

Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) de acordo com o caso concreto, portanto, se constatado pelo magistrado singular que o reeducando vem cumprindo a contento as outras obrigações estabelecidas, e inexistindo indicativos concretos da necessidade de maior rigor na fiscalização do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, de rigor a manutenção da decisão que excluiu o monitoramento por tornozeleira.”
(TJ-MT 10079000520218110000 MT, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2021).

Assim, não obstante o agravante sustente a necessidade de monitoramento eletrônico, é imperiosa a sua demonstração, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo,
sendo imperiosa a demonstração concreta da necessidade do uso do equipamento.

A propósito, trago julgado de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO PENAL – DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME SEM A UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
.”

(N.U 1007923-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023